Tribunal: TJES
Processo: 5001352-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HORMAN CORREIA CEZANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença do evento 6863874, integrada no evento 6863879, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação de cobrança movida pela ora apelante em desfavor de
HORMAN CORREIA CEZANA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a “
ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.
” (evento 6863874).

Asseverou, ainda, que “
a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente
” (evento 6863874).

Por isso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de verba honorária, porque a triangulação da relação processual ocorreu após a decisão prevista no art. 485, §7º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, a Dacasa Financeira ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de Horman Correia Cezana pelo fato de que este teria solicitado o cartão de crédito final 109, mas deixou de quitar as faturas de março a novembro de 2019, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria da ordem de m R$ 13.656,96 (treze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

A exordial foi instruída com a ficha de cadastro do cliente e as faturas dos meses de agosto a outubro de 2019 do cartão de crédito de final 109, sendo que o valor da última fatura (evento 6863861) foi objeto do cálculo de atualização constante do evento 6863864.

Tal como já se manifestou esta egrégia Corte em casos similares (conferir processo nº 5006057-37.2022.8.08.0047, julgado em 21/11/2023), os documentos acostados aos autos demonstram o uso dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando
débito resultante de cartão de crédito
, a operação de
desbloqueio
e a
utilização do cartão,
por si só,
configuram anuência
quanto aos termos do
contrato
.

Assim, tenho que
os documentos
apresentados pela apelante
são hábeis e suficientes
para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a
existência
do negócio jurídico e o
débito
.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida
. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato
. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5006057-37.2022.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS E DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Os documentos que acompanham a inicial, quais sejam o espelho da tela do computador com o cadastro do cartão de crédito, bem como as faturas constantes dos autos, inclusive com reconhecimento de pagamento de valor parcial, traduzem minimamente a contratação do serviço pela consumidora. Precedente TJES.
2) A indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados por evento e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.
3) Extrai-se dos autos documentação idônea suficiente para propositura da ação de cobrança, de modo que a petição inicial atende os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5001874-23.2022.8.08.0047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a R. sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.